Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-73.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário do autor – Contrato não reconhecido – Procedência – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva – Requeridos que exercem atividades lucrativas e assumem os riscos pelos danos provocados

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário do autor – Contrato não reconhecido – Procedência – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva – Requeridos que exercem atividades lucrativas e assumem os riscos pelos danos provocados por tais atividades – Ausência de documentos que comprovem a contratação pelo autor – Prova cabível aos réus na forma do art.373, II, do CPC – Inércia - Descontos que se mostram ilícitos - Pedido de devolução em dobro dos valores descontados que se mostra descabido - Para reconhecimento da repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, par. único do CDC, necessária a comprovação má-fé do credor - Requisito não evidenciado – Devolução dos valores na forma simples – Falha na prestação de serviço configurada – Danos morais reduzidos para R$ 6.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*